Tribunal: STJ
Processo: 0002757-55.2022.8.08.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776402 - ES (2024
/0404029-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental.
2. A defesa alegou contradição com o Tema 1.258 do STJ, que estabelece a
obrigatoriedade de observância das formalidades do art. 226 do CPP no
reconhecimento pessoal, sob pena de invalidade da prova. Argumentou que o
procedimento do art. 226 não foi realizado nem na fase inquisitorial nem em juízo,
configurando nulidade nos termos do art. 564, IV, do CPP.
3. A defesa também apontou omissão no acórdão, que teria deixado de se manifestar
sobre a tese de ilegalidade na aplicação de duas majorantes na sentença,
especialmente quanto ao aumento acima do mínimo legal pela majorante de uso de
arma de fogo, sem fundamentação concreta.
4. Requerimentos: reconhecimento da nulidade pela inobservância do procedimento do
art. 226 do CPP, em conformidade com o Tema 1.258 do STJ; subsidiariamente,
reconhecimento da ilegalidade na aplicação das majorantes, com o decote da sentença
condenatória, conforme a Súmula n. 443 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão embargado
em relação ao Tema 1.258 do STJ, que trata da obrigatoriedade de observância das
formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal; e (ii) saber se há
omissão no acórdão quanto à tese de ilegalidade na aplicação de duas majorantes na
sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, conforme o art. 619 do CPP, ou para corrigir erro
material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
7. Não se verificam quaisquer vícios no acórdão embargado. A decisão embargada
está em conformidade com o Tema 1.258 do STJ, que admite que o magistrado se
convença da autoria delitiva com base em provas independentes do ato viciado de
reconhecimento.
Documento eletrônico VDA51477473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 51b3451d-2626-4c62-9514-356c8ee2e21d

8. A condenação do agravante foi fundamentada em provas autônomas, como
depoimentos testemunhais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto
de apreensão, que demonstram a posse de arma de fogo, sendo independentes do
reconhecimento pessoal.
9. Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado se pronunciou expressamente
sobre a tese de ilegalidade na aplicação das duas majorantes, aplicando o óbice da
Súmula 284 do STF, em razão da deficiência na fundamentação do recurso especial,
que não indicou os artigos de lei violados.
10. A intenção da parte embargante é meramente rediscutir o conteúdo da decisão
proferida, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 619 do CPP.
2. A ausência de observância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não
invalida a condenação quando há provas autônomas que corroboram a autoria delitiva.
3. O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, desde
que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 564, IV e 619; CPC, art. 1.022, III;
Súmula 284 do STF; Súmula 443 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258; EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv
nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21.02.2020; EDcl
no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
09.03.2020; EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
23.04.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/10/2025
15/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51477473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/10/2025 12:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 51b3451d-2626-4c62-9514-356c8ee2e21d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776402 - ES (2024
/0404029-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental.
2. A defesa alegou contradição com o Tema 1.258 do STJ, que estabelece a
obrigatoriedade de observância das formalidades do art. 226 do CPP no
reconhecimento pessoal, sob pena de invalidade da prova. Argumentou que o
procedimento do art. 226 não foi realizado nem na fase inquisitorial nem em juízo,
configurando nulidade nos termos do art. 564, IV, do CPP.
3. A defesa também apontou omissão no acórdão, que teria deixado de se manifestar
sobre a tese de ilegalidade na aplicação de duas majorantes na sentença,
especialmente quanto ao aumento acima do mínimo legal pela majorante de uso de
arma de fogo, sem fundamentação concreta.
4. Requerimentos: reconhecimento da nulidade pela inobservância do procedimento do
art. 226 do CPP, em conformidade com o Tema 1.258 do STJ; subsidiariamente,
reconhecimento da ilegalidade na aplicação das majorantes, com o decote da sentença
condenatória, conforme a Súmula n. 443 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão embargado
em relação ao Tema 1.258 do STJ, que trata da obrigatoriedade de observância das
Documento eletrônico VDA50887052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 22751a65-031f-4a2b-a28d-bf698994283a

formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal; e (ii) saber se há
omissão no acórdão quanto à tese de ilegalidade na aplicação de duas majorantes na
sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, conforme o art. 619 do CPP, ou para corrigir erro
material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.
7. Não se verificam quaisquer vícios no acórdão embargado. A decisão embargada
está em conformidade com o Tema 1.258 do STJ, que admite que o magistrado se
convença da autoria delitiva com base em provas independentes do ato viciado de
reconhecimento.
8. A condenação do agravante foi fundamentada em provas autônomas, como
depoimentos testemunhais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto
de apreensão, que demonstram a posse de arma de fogo, sendo independentes do
reconhecimento pessoal.
9. Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado se pronunciou expressamente
sobre a tese de ilegalidade na aplicação das duas majorantes, aplicando o óbice da
Súmula 284 do STF, em razão da deficiência na fundamentação do recurso especial,
que não indicou os artigos de lei violados.
10. A intenção da parte embargante é meramente rediscutir o conteúdo da decisão
proferida, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida,
sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 619 do CPP.
2. A ausência de observância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não
invalida a condenação quando há provas autônomas que corroboram a autoria delitiva.
3. O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes, desde
que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 564, IV e 619; CPC, art. 1.022, III;
Súmula 284 do STF; Súmula 443 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258; EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv
nos EREsp 1746600/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21.02.2020; EDcl
Documento eletrônico VDA50887052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 22751a65-031f-4a2b-a28d-bf698994283a

no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
09.03.2020; EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
23.04.2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCUS VINICIUS
OLEGARIO DIAS contra decisão proferida pela 5a Turma deste Egrégio STJ, às fls. 502
/512, que negou provimento ao agravo regimental.
A defesa alega contradição com o Tema 1.258 do STJ, que estabelece a
obrigatoriedade de observância das formalidades do art. 226 do CPP no
reconhecimento pessoal, sob pena de invalidade da prova. Argumenta que, no caso
concreto, o procedimento do art. 226 não foi realizado nem na fase inquisitorial nem
em juízo, configurando nulidade nos termos do art. 564, IV, do CPP.
Afirma ainda ter havido omissão em razão do acórdão ter deixado de se
manifestar sobre a tese de ilegalidade na aplicação de duas majorantes na sentença,
especialmente quanto ao aumento acima do mínimo legal pela majorante de uso de
arma de fogo, sem fundamentação concreta, sendo que, no caso, teria havido
prequestionamento implícito.
Requer o reconhecimento da nulidade pela inobservância do procedimento do
art. 226 do CPP, em conformidade com o Tema 1.258 do STJ. Subsidiariamente, o
reconhecimento da ilegalidade na aplicação das majorantes, com o decote da sentença
condenatória, conforme a Súmula 443 do STJ.
VOTO
A presente medida integrativa deve ser rejeitada.
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-
se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil
– CPC.
Considerando as limitadas hipóteses de cabimento, é possível concluir que os
declaratórios, primeiro, não se prestam para reabrir o debate acerca das questões já
analisadas, sob pena de eternização da demanda; segundo, são imprestáveis para
reparo de erro judicial, ressalvadas as anomalias materiais; e, terceiro, não têm o efeito
de ensejar nova reanálise dos autos.
No caso, não se verifica a ocorrência de quaisquer vícios.
Não há que se falar em contradição uma vez que a decisão embargada não
contrariou o Tema 1.258 do STJ.
Com efeito, consta da referida decisão, nos mesmos termos do Tema 1.258 do
STJ, que "A interpretação de ambas as Turmas integrantes da Terceira Seção do STJ
Documento eletrônico VDA50887052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 22751a65-031f-4a2b-a28d-bf698994283a

consolidou-se no sentido de que o art. 226 do CPP não é mera recomendação, mas
sim regra de observância obrigatória, e que o procedimento do reconhecimento pessoal
" (fls. 506
/fotográfico em desacordo com a lei não pode fundamentar a condenação
/507).
Afirma ainda que "De outro lado, o STJ também possui a orientação de que 'não
há justificativa para se anular a sentença condenatória por eventual inobservância do
procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP quando há nos
autos provas autônomas que comprovam a autoria' (AgRg no AR Esp n. 2.585.787
/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
".
)
30/8/2024
O que está plenamente de acordo com o Tema 1.258 que estabelece que "
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou
evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato
".
viciado de reconhecimento
E, no caso, se entendeu que "a condenação do agravante está devidamente
amparada em provas que corroboram a autoria delitiva, independentes do
reconhecimento, quais sejam, as provas testemunhais colhidas em audiência, auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão que demonstra que o
" (fl. 507).
recorrente estava em posse de uma arma de fogo
O mesmo se diga quanto à alegada omissão, vez que o acórdão se pronunciou
expressamente acerca da alegada ilegalidade na aplicação das duas majorantes na
sentença, entendendo ser aplicável o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Ademais, diferentemente do alegado, referida argumentação não foi afastada
por ausência de prequestionamento, mas sim porque é inadmissível o recurso
especial quando a deficiência na sua fundamentação não permite a exata
compreensão da controvérsia. Como ocorreu no caso, em que o embargante não
indicou os supostos artigos de lei violados.
Assim, verifica-se que a intenção da parte embargante é meramente rediscutir o
conteúdo da decisão proferida, o que é inviável através desta via recursal.
Portanto, em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada no
julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a
rediscussão de questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50887052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 22751a65-031f-4a2b-a28d-bf698994283a

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios
opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020
.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
Documento eletrônico VDA50887052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 22751a65-031f-4a2b-a28d-bf698994283a

pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/4/2018

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua
oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1478259/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
27/4/2018

Além disso, é de se ressaltar que o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu
decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS
DE
DEC
LARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO CONFIGURADA. WRIT ANTERIOR EM
QUE DECIDIDA A CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50887052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 22751a65-031f-4a2b-a28d-bf698994283a

1. Inviável o conhecimento do recurso em habeas
corpus, na medida em que se cuida de simples reiteração
de pedidos. Na decisão proferida no HC n. 626.384/PR
indeferi liminarmente o writ diante da inexistência de risco
ou ilegalidade ao direito de locomoção dos pacientes que
justificasse a concessão da ordem de ofício. Esclareci que
o pedido deduzido na impetração - impedir que seja
realizado exame de perícia nas interceptações telefônicas
pelo do Instituto Nacional de Criminalística (INC) na ação
penal no 5062286-04.2015.4.04.7000/PR -, é procedimento
que não se coaduna com a finalidade do remédio heroico.
Com efeito, inexistindo qualquer constrangimento direto e
concreto ao direito de ir e vir dos pacientes, incabível a
utilização do habeas corpus para finalidades outras,
notadamente quando se pretende modificar decisões em
questões processuais e que não são dizem respeito ao
direito de locomoção.
2. No caso, os embargantes pretendem a
modificação do provimento anterior, com a rediscussão da
questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Outrossim, como cediço, o julgador não está obrigado a
refutar todos os argumentos invocados pelas partes,
bastando que os fundamentos expendidos sejam
suficientes para embasar a decisão.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 137.734/PR, de
minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
.)
11/3/2022

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
ART.
33,
§
4o,
DA
LEI
N.
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE
CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO
(FECHADO).
QUANTIDADE
DO
ENTORPECENTE.
MODO
ADEQUADO.
PRISÃO
DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO NO HC 447.830/SP.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADA OMISSÃO E
CONTRARIEDADE NO JULGADO COLEGIADO. NÃO
.
OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE
ANÁLISE
EXPRESSA
DE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NÃO
OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior, "o
julgador não está obrigado a refutar expressamente todos
os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas
posições processuais, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
(AgRg no
acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas"
AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe de
).
8/11/2017
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1.764.230/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.)
6/3/2019

Documento eletrônico VDA50887052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 22751a65-031f-4a2b-a28d-bf698994283a

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL.
NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA
SIMPLES. INTEGRAÇÃO DA NORMA PELA ANALOGIA
IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE
40%. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A
SEREM SANADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código
de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no
julgado combatido.
2. O acórdão embargado foi claro em asseverara
aplicação, com o uso da analogia in bonam partem, do
contido no inciso V do referido artigo da Lei de Execução
Penal à hipótese, exigindo-se o cumprimento de 40% da
pena para a progressão de regime, caso não cometida
falta grave, pois se trata de reincidente não específico.
3. Esta Corte Superior de Justiça consolidou
jurisprudência de que a contradição ou a obscuridade não
implicam que o Tribunal deva acolher a tese apresentada
pelo recorrente: o fato de a solução adotada pelo Tribunal
não ser a que satisfaça o recorrente em nada invalida a
decisão atacada (EDcl no REsp n. 1.359.810/RJ, Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2017
4. [...] A existência de precedente favorável à
alegação do embargante não gera contradição no acórdão,
constituindo dado externo, e o vício se materializa com a
análise das questões internas consignados no corpo da
decisão (EDcl no AgR (EDcl no AgRg no HC n. 548.222
/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
-
15/05/2020
grifo nosso).
5. Resolvidas as questões com fundamentação
satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões
declinadas ou considere a existência de algum equívoco
ou erro de julgamento, não são os embargos, que
possuem função processual limitada, a via própria para
De fato, "os
impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão
embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp 1076319/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe
).
22/08/2018
6. A motivação apresentada no acórdão embargado
se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali
lançadas, não sendo necessária a incursão na seara
constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante
desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de
Justiça, que tem competência para análise de matéria
infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar
sobre tema constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento,
sob
pena
de
usurpação
da
competência reservada pela Carta Magna ao Supremo
Tribunal Federal (EDcl no AgRg no HC n. 618.406/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
17/12/2020
7. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50887052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 22751a65-031f-4a2b-a28d-bf698994283a

(EDcl no AgRg no HC 624.130/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
.)
16/4/2021

Acrescenta-se, ainda, que não se pode confundir omissão com julgamento
desfavorável à tese da defesa. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA
OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA A AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. APRESENTADA DEVIDA E
CLARA
FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração
quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
2. Não há vício de omissão no acórdão embargado.
A questão foi decidida clara e fundamentadamente, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior,
no sentido de não tendo havido exame da matéria relativa
à prescrição pelo Tribunal de Justiça, constata-se a
ausência de prequestionamento a atrair a incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Mesmo que se trate de questão de ordem
pública, faz-se necessário o exame pela instância
ordinária, para permitir sua análise nesta instância.
4. Não se prestam os embargos de declaração à
livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar
entendimento
jurisprudencial,
irresignação
que,
em
verdade, revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.199.968
/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Con
vocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
12/3/2024
DJe de
.)
18/3/2024

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA50887052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/09/2025 18:05:56
Código de Controle do Documento: 22751a65-031f-4a2b-a28d-bf698994283a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.776.402 / ES
Número Registro: 2024/0404029-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027575520228080047
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
ADVOGADO : PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
ADVOGADO
: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES030695
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/10/2025
15/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51448057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 2612311a-9688-4417-a5ca-1978996d2743

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:41
Código de Controle do Documento: 2612311a-9688-4417-a5ca-1978996d2743